Tribunal: TJMT
Processo: 1030476-29.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030476-29.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IVAN NUNES - CPF: 406.025.591-20 (APELADO), ALEX MACEDO DO PRADO - CPF: 007.685.061-74 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), COMERCIO DE PNEUS CENTRO OESTE EIRELI - ME - CNPJ: 05.817.172/0001-76 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), COMERCIO DE PNEUS CENTRO OESTE EIRELI - ME - CNPJ: 05.817.172/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONSTRIÇÃO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL – COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - AUSÊNCIA DE CULPA DA CAUSA DA LIDE - ÔNUS SUCUMBENCIAIS – INVERSÃO – MEDIDA DE RIGOR – SENTENÇA REFORMADA – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Embargada não apresentou resistência à pretensão do Embargante para liberação da constrição judicial sobre o veículo, e considerando que o embargante deu causa à indevida constrição - porquanto deixou de transferir o automóvel junto ao Detran -, mostra-se descabida a condenação da embargada ao pagamento dos ônus da sucumbência, face ao princípio da causalidade.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
,

contra
r.
sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
,
autos nº 1030476-29.2022.8.11.0041 – EMBARGOS DE TERCEIRO
, que
julgou por resolução de mérito os Embargos de Terceiro formulados por IVAN NUNES em face de COMERCIO DE PNEUS CENTRO OESTE EIRELI – ME E OUTRO, e acolheu o pedido inicial nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, declarando sem efeito qualquer ato restritivo e/ou expropriatório em relação ao veículo CAMINHÃO, DIESEL, FORD CARGO 1319, ANO 2013/2013, renavan n°00589410601, e chassi N°9BFXEB1B6DBS55053. Condenou, ainda, os embargados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este fixados em 10% (dez por cento) da causa, para cada, atualizados a partir do ajuizamento da ação.

Inconformado com a r. sentença, o banco recorrente requer a sua reforma, os seguintes argumentos: a) da nulidade da sentença – súmula nº 303 do STJ – princípio da causalidade – inversão do ônus sucumbencial – concordância com a baixa da restrição.

Prequestiona, ainda, matéria infraconstitucional.

Pugna pela condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios.

Requer, assim, o provimento deste recurso, para o fim de reformar parcialmente a sentença para afastar a condenação da parte apelante ao pagamento das verbas sucumbenciais, ante o princípio da causalidade (Súmula 303 do STJ) e o disposto no Art. 123, § 1º do CTB, invertendo-se o ônus sucumbencial. Alternativamente, em atenção ao princípio da eventualidade, requer que a sucumbência seja arcada exclusivamente pelo segundo embargado, considerando que deixou de proceder conforme determina o Art. 134 do CTB.

A parte Apelada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 164284698 - Pág. 1/), pugnando pelo desprovimento da apelação e pela majoração dos honorários advocatícios.

Prequestiona, ainda, matéria infraconstitucional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado anteriormente, Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, contra
r.
sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 1030476-29.2022.8.11.0041 – EMBARGOS DE TERCEIRO
, que julgou por resolução de mérito os Embargos de Terceiro formulados por IVAN NUNES em face de COMERCIO DE PNEUS CENTRO OESTE EIRELI – ME E OUTRO, e acolheu o pedido inicial nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, declarando sem efeito qualquer ato restritivo e/ou expropriatório em relação ao veículo CAMINHÃO, DIESEL, FORD CARGO 1319, ANO 2013/2013, renavan n°00589410601, e chassi N°9BFXEB1B6DBS55053. Condenou, ainda, os embargados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este fixados em 10% (dez por cento) da causa, para cada, atualizados a partir do ajuizamento da ação.

Pois bem.

A questão posta à apreciação deste e. Tribunal cinge, a saber, quanto ao princípio da causalidade e a Súmula 303 STJ, diante da condenação do Embargado Banco Bradesco S/A.

DECIDO.

Sobressai doa autos ter a parte Recorrida adquirido o veículo modelo 304113 FORD/CARGO 1319 (Nacional); tipo caminhão, ano fabricação 2013/2013, cor vermelha; carroceria fechada Chassi: 9BFXEB1B6DBS55053, placa: OBG9965/MT, RENAVAM: 00589410601, em 02/04/2018, da empresa COMERCIO DE PNEUS CENTRO OESTE EIRELE – ME, neste ato representado pelo seu Sócio administrador Sr. SINVANDERLEI ANDRE DA SILVA, cf. id. 164284655 - Pág. 2.

Consta que “o Embargante, ao buscar o departamento DETRAN/MT, para atualizar o pagamento do licenciamento e respectivo IPVA, pendencias estas que acompanha o objeto, não fora possível, porque consta um bloqueio judicial determinado pelo MM Juízo da 2° vara de direito bancário, numeração única n° 1041453-22.2018.8.11.0041, código n° 10748117, RENAJUD de circulação, requerido pelo banco Bradesco S/A ora Embargado, com a devida inclusão em 04/05/2020, BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO, no renavan N°00589410601, e chassi N°,9BFXEB1B6DBS55053, tem-se um bloqueio judicial “ renajud”. Pois bem, com efeito, em data posterior a aquisição do veículo em apreço, este respeitável Juízo, determinou, a pedido do exequente, e nos autos do processo em epígrafe, a realização da penhora e restrição RENAJUD, junto ao DETRAN/MT, que assim inseriu o renajud, BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO, na data 04/05/2020, destaca-se assim, Vossa Excelência, data bem posterior da aquisição do ora. Embargante, o terceiro de boa-fé, extrato DETRAN/MT, em anexo, em que pese, o requerimento o embargante para suspensão do devido bloqueio para liberação para emissão de seus impostos e consequentemente sua livre circulação, tendo em vista a razão econômica a qual o bem móvel é indispensável, ou seja, o embargante precisa da liberação da suspenção de circulação, para continuar usando seu bem móvel no caso em apreço seu caminhão para continuar exercendo sua atividade de locação de fretes em gerais. Entretanto, não pode o Embargante suportar o ônus do bloqueio do seu veículo, adquirido licitamente e de boa-fé, e ser penalizado com o impedimento de usar seu caminhão para livre circulação, o que é indispensável para sua atividade profissional, ou seja, seu mais valioso bem pelo simples impedimento de circulação” (id. 164283248 - Pág. 3/4).

Extrai, ainda, dos autos, que o bem constrito judicialmente está “alienação fiduciária a favor do banco credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL” (id. 164283248 - Pág. 5). Almejando, assim, o Embargante/Recorrido a retirada da restrição renajud de bloqueio de impedimento de circulação, além da condenação em honorários advocatícios, consoante Súmula 303 do STJ.

Dos elementos probatórios constantes dos autos, entendo que constrição judicial incidente sobre o veículo de propriedade do Embargante/Recorrido é indevida, consoante posicionamento já adotado pela MMª Juíza.

Ocorre que a divergência em sede recursal é quanto à condenação em honorários advocatícios da parte Embargada.

Nota-se, que da contestação colacionada pelo banco embargado (id. 164284677 - Pág. 5), ora apelante, há expressa concordância com a pretensão do embargante/apelado quanto a desconstituição da constrição levada a efeito, tendo em vista que não tinha conhecimento da venda do bem móvel ao Apelado/Embargante, porquanto não constava a transferência da sua propriedade junto ao Detran/MT.

Assim, não houve qualquer resistência pela instituição financeira ao pleito da parte Embargante.

Portanto, pela aplicação do princípio da causalidade, quem deu causa à constrição foi a parte Embargante, a qual não deu a devida publicidade do negócio realizado.

É de salientar a apreciação da presente situação sob o enfoque dos princípios da causalidade e da sucumbência, além da Súmula n. 303 do colendo STJ que dirimiu a celeuma,
in verbis
:

“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”. In casu, quem indicou o veículo à penhora efetivamente foi o banco, ora apelante, porém, o registro do veículo constava como de propriedade do executado. Em tal contexto, a alienação do bem pelo devedor, muito embora anterior à constrição, não era do conhecimento de terceiros de boa fé, no que se inclui a instituição financeira apelante. Inexistindo o registro do bem em nome do embargante, não é possível que o banco tenha conhecimento que incidia alienação. Aliás, mesmo com a ocorrência da greve do Detran/MT, cabia ao comprador ficar atento para proceder a transferência da propriedade tão logo houvesse o retorno às suas atividades. Ademais, o banco não ofereceu resistência ao embargos uma vez que concordou com a liberação do bem, e nessa circunstância, não se pode afirmar que o apelante tenha dado causa à ação. Corroborando com tal entendimento, colaciono recentes julgados: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À PENHORA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. A IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA PODE SER SUSCITADA POR SIMPLES PETIÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO OU MEDIANTE OFERECIMENTO DE EMBARGOS À PENHORA. A OPÇÃO PELOS EMBARGOS GERA CUSTAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONSIDERANDO QUE O EXEQÜENTE INDICOU O BEM À PENHORA REGISTRADO EM NOME DO DEVEDOR E NÃO APRESENTOU RESISTÊNCIA AO LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO, NÃO PODE RESPONDER PELOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. ASSIM, QUANTO ÀS DESPESAS DO PROCESSO, O DEVEDOR DEVE SUPORTAR JÁ QUE OPTOU PELOS EMBARGOS. NO ENTANTO, CONCERNENTE À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, LEVANDO EM CONTA QUE O ESTADO APENAS PETICIONOU ACEITANDO O AFASTAMENTO DA PENHORA, DESNECESSÁRIO A FIXAÇÃO DE TAL VERBA. UNÂNIME. APELO PROVIDO EM PARTE. (Apelação Cível Nº 70071826341, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 14/12/2016) – Grifou-se EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. RECONHECIMENTO POR PARTE DA COOPERATIVA EMBARGADA DE QUE O AUTOMÓVEL PERTENCE AO EMBARGANTE. LIBERAÇÃO DO VEÍCULO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO, IN CASU, DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Tendo em conta que a Cooperativa embargada não apresentou resistência à pretensão do embargante para liberação da constrição judicial sobre o veículo, e considerando que o embargante deu causa à indevida constrição - porquanto deixou de transferir o automóvel junto ao Detran -, mostra-se descabida a condenação da embargada ao pagamento dos ônus da sucumbência, face ao princípio da causalidade. Precedentes deste Tribunal e do E. STJ. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70054807151, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 13/05/2015) APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À PENHORA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. PRETENSÃO RESISTIDA. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. Tratando-se de alegação de impenhorabilidade absoluta, deveria e poderia a parte tê-la arguido por simples petição, mostrando-se desnecessária a instauração de incidente de embargos à penhora. Não se mostra razoável que a embargada seja condenada ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Ônus sucumbências invertidos. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70071507131, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 17/11/2016) – Grifou-se CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PLEITO PARA QUE REAVALIE A SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE POR MEIO DO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. PRECEDENTES. 1. No especial, com base nas conclusões da origem e no princípio da causalidade, o relator concluiu que o autor não comprovou a resistência indevida do demandado à sua pretensão, por isso reformou o acórdão a quo para afastar a condenação em verba honorária. 2. O demandante não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão da origem que serviu de base para a adoção do entendimento aqui consolidado. Incidência da Súmula nº 7 do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1478817/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 17/03/2015) “RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. COMPRA E VENDA NÃO-REGISTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO AO TERCEIRO QUE DEU CAUSA À CONSTRIÇÃO INDEVIDA. PRECEDENTE RECENTE DA CORTE ESPECIAL. A colenda Corte Especial deste egrégio Superior Tribunal de Justiça, na recente assentada de 04.08.2004, ao julgar os Embargos de Divergência no Recurso Especial 490.605/SC (Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 20.09.2004), firmou entendimento segundo o qual, pelo princípio da causalidade, deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios o terceiro que deu causa à penhora indevida. "Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exeqüente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio." Recurso especial do INSS provido.” (STJ - REsp 674299/SC, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21.10.2004, DJ 04.04.2005 p. 287).

No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE DO EMBARGANTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Analisando a sucumbência à luz do princípio da causalidade, esta Corte de Justiça pacificou entendimento de que, nos embargos de terceiro, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser de responsabilidade daquele que deu causa à constrição indevida, nos termos da Súmula 303/STJ. Assim, constatada a desídia do adquirente-embargante em fazer o registro do contrato de compra e venda no Cartório de Imóveis, o que possibilitou o registro premonitório em relação à execução ajuizada dois anos após a celebração do aludido negócio jurídico, deve ele ser condenado a arcar com os honorários de sucumbência.

2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.222.042/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe de 14/6/2019.)

Eis o entendimento deste E. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS
DE
TERCEIRO
–
ALIENAÇÃO

FIDUCIÁRIA
SOBRE O VEÍCULO. – COMPRA REALIZADA PELO EMBARGANTE - AUSÊNCIA DE PUBLICIZAÇÃO DO NEGÓCIO -
PENHORA
– DESCONSTITUIÇÃO – SUCUMBÊNCIA DA EMBARGANTE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA – RECURSO PROVIDO. Considerando que a parte embargante poderia ter suscitado a impenhorabilidade do
bem
, mediante simples petição nos autos, e que o embargado não opôs resistência à pretensão de levantamento da
penhora
, impõe-se, em atenção ao princípio da causalidade, atribuir ao embargante/apelado o pagamento dos ônus de sucumbência”. (TJMT, N.U 0003254-33.2016.8.11.0003, Relator(a): NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2017, Publicado no DJE 20/06/2017)

Logo, não havendo oposição da parte Embargada, ora apelante, ao levantamento da constrição, impõe-se a reforma do julgado, com o afastamento da condenação às verbas de sucumbência, com fulcro no princípio da causalidade.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, para inverter o ônus de sucumbência arbitrado na sentença, devendo o Recorrido/Embargante suporta-lo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023